Tribunal: TJES
Processo: 5005942-47.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005942-47.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS
RECORRIDO: GILCINEIA FRAGA DE JESUS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5005942-47.2025.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: GILCINEIA FRAGA DE JESUS

RECORRIDO: UNASPUB - UNIÃO NACIONAL DE AUXÍLIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela parte Autora em face da sentença de ID 16526792, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Na origem, a sentença reconheceu a revelia da Ré (
UNASPUB
), declarou a inexistência da relação jurídica e dos débitos descontados no benefício previdenciário da Autora, condenou a Ré à restituição em dobro dos valores (totalizando R$ 1.742,28) e fixou indenização por
danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Em suas razões recursais, a Autora pugna exclusivamente pela
majoração do
quantum
indenizatório
a título de danos morais para R$ 10.000,00, alegando que o valor arbitrado é insuficiente diante do caráter punitivo-pedagógico e da capacidade econômica da ofensora.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela parte Autora não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio
, convém salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, em especial a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII) e a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14).

A controvérsia cinge-se unicamente à adequação do valor arbitrado a título de danos morais (R$ 3.000,00) em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário promovidos por associação civil, sem lastro contratual.

Embora a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar sejam incontroversos (e sequer objeto de recurso pela Ré), o
quantum
deve ser fixado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa, mas garantindo o caráter pedagógico da medida.

No caso em tela, entendo que o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
fixado pelo juízo
a quo
mostra-se adequado e suficiente para compensar os transtornos sofridos pela Autora
– descontos mensais de pequena monta (entre R$ 53,98 e R$ 62,08) –
e punir a conduta ilícita da Ré.

Ressalte-se que, embora reprovável a conduta da Recorrida (que se aproveita da vulnerabilidade de idosos), não há nos autos comprovação de consequências agravantes excepcionais, como a negativação do nome da Autora ou privação severa de verbas que comprometesse sua subsistência imediata, tendo sido determinada a devolução em dobro dos valores, o que também compõe a sanção civil.

Nesse cenário, a jurisprudência das Turmas Recursais do ES tem consolidado o entendimento de que a modificação do valor fixado a título de dano moral somente se justifica quando este se mostrar irrisório ou exorbitante, o que não ocorre na hipótese.

Portanto, entendo que o valor de R$ 3.000,00 se encontra dentro dos parâmetros médios adotados por esta Turma para casos análogos (descontos associativos indevidos).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença atacada.

CONDENO
a Recorrente, ora Autora (vencida), ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade da cobrança, em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3º, CPC).

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com a devida vênia ao Eminente Relator, ouso divergir do entendimento manifestado em seu voto.

RAZÕES DA DIVERGÊNCIA

A pretensão recursal versa sobrea validade de contratos de associação e descontos em benefícios de aposentados e pensionistas, matéria esta afetada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo por meio do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 5021654-85.2025.8.08.0000
.

Conforme preceitua o art. 982, inciso I, do Código de Processo Civil, a admissão do incidente implica a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos que tramitam no Estado e que versem sobre a questão objeto de tese jurídica.

A manutenção do julgamento neste momento processual afronta o dever de uniformização da jurisprudência e a segurança jurídica, expondo o sistema a decisões conflitantes sobre idêntica controvérsia de direito.

Em face dessas considerações, com renovada vênia ao Eminente Relator, divirjo para
a
RETIRADA DO PROCESSO DE PAUTA
e pelo consequente
SOBRESTAMENTO DO FEITO
até o julgamento definitivo do IRDR supramencionado pelo Tribunal Pleno do TJES, com a posterior baixa dos autos à origem ou retorno a este Colegiado conforme o resultado do paradigma.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito